Tribunal: TJMT
Processo: 1000057-84.2020.8.11.0109
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000057-84.2020.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Divisão e Demarcação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RENATA APARECIDA MACHADO - CPF: 866.445.051-04 (APELADO), REGINALDO ALVES - CPF: 006.451.691-10 (ADVOGADO), AURISETE BARROS ARRUDA - CPF: 932.597.941-15 (APELANTE), RICARDO LUIZ HUCK - CPF: 452.029.821-00 (ADVOGADO), JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA - CPF: 230.683.456-34 (ADVOGADO), JOSE SILVA DOS SANTOS - CPF: 736.847.161-20 (APELANTE), JOÃO GONÇALVES DOS SANTOS (APELANTE), SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE MARCELANDIA - CNPJ: 24.672.099/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO), ASSOCIACAO DOS CAMPONESES DE MARCELANDIA -MT - CNPJ: 05.428.209/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), TERCEIROS INTERESSADOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELANTES:
AURISETE BARROS ARRUDA

JOSE SILVA DOS SANTOS

APELADA:

RENATA APARECIDA MACHADO

EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE. IMPROCEDÊNCIA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por contra sentença que julgou procedente o pedido de reintegração de posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a apelada comprovou o exercício da posse sobre o imóvel em litígio, conforme exigido pelo art. 561, I, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise dos depoimentos e documentos apresentados revela que a apelada não conseguiu comprovar o exercício da posse sobre o imóvel no momento do alegado esbulho.

4. A permuta inicial do lote para o terceiro ocorreu no período em que os apelantes já exerciam a posse do imóvel.

5. A cessão de direitos possessórios por terceiro que, por oito anos após a permuta, jamais exerceu a posse, configura transferência inócua, sobretudo quando não há comprovação de que a nova adquirente, após esse período, tenha efetivamente exercido a posse sobre a área objeto da cessão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"Em ação de reintegração de posse, é imprescindível a comprovação do exercício da posse pelo autor ao tempo do ato espoliativo, conforme exige o art. 561, I, do Código de Processo Civil."

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 561, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 474701/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07.05.2015; TJ-MG, AC 10284160013397001, Rel. Pedro Aleixo, 16ª Câmara Cível, j. 29.09.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
AURISETE ARRUDA DUARTE
e
JOSE SILVA DOS SANTOS.
,

contra sentença (ID 245518719)

proferida pelo Juízo da Vara Única de Marcelândia que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse movida por
RENATA APARECIDA MACHADO
,

julgou procedente o pedido inicial, nestes termos:

[...]
Pretende a parte autora a reintegração definitiva do imóvel esbulhado, identificado como Sítio Dois Irmãos/Lote 08, do projeto de assentamento Tupã, localizado no município de Marcelândia/MT.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem os fatos, constata-se que merece acolhimento à pretensão autoral.

No caso em apreço, o requerente demonstrou o preenchimento de todos os requisitos elencados no art. 561 do CPC.

Destarte, diante desses elementos de prova, exsurge-se claramente que a parte autora exercia a posse sobre a área, ficando prejudicada em razão do esbulho praticado pelos requeridos.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora apresentou a cópia da ata de audiência realizada nos processos n.º 74/2009, n.º 75/2009 e n.º 82/2009 perante a Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT, oportunidade em que houve a divisão e demarcação do assentamento Tupã (Id. 29196293), constando a lista de divisão dos lotes, ficando comprovado que com a divisão, a posse do lote 08 passou a ser de Sâmara Priscila Martins de Souza.

De igual forma, na data de 14/06/2011, a Sra. Sâmara Priscila Martins de Souza e Sr. Eronildo Marcos da Silva fizeram uma permuta de lotes em comum acordo, conforme Declaração de Permuta (Id. 29194933), oportunidade em que o Sr. Eronildo passou a ser possuidor do lote 08, localizada na área do assentamento, e comprovado pelo requerimento de Cadastro Ambiental Rural datado em 30/01/2013. (ID 29194936)

Além do mais em sede de audiência de instrução e julgamento, o Sr. Eronildo Marcos da Silva

ao ser indagado por este Juízo afirmou que repassou a posse da terra para a autora Renata Aparecida Machado. (ID 143290653, gravação Eronildo: 01:26 minutos).

Em continuidade, a testemunha Jair Rosa da Cruz ouvida em Juízo, afirmou que após realizado o acordo judicial sobre a divisão do loteamento (cerca de 10 (dez) anos atrás), foi o agrimensor responsável pela realização da demarcação dos lotes, asseverando que Eronildo Marcos da Silva já era detentor da posse da terra e que cada lote possuía seu marco de concreto. (ID 143290653, gravação Jair Rosa da Cruz: 02:17 minutos).

Ainda em relação à posse, através da oitiva da testemunha Silvam Euler Caetano da Costa, presidente da Associação dos Camponeses de Marcelândia na época do acordo judicial que dividiu os lotes, extrai-se as seguintes declarações.

[...]O assentamento existe desde o ano 2000, e em 2010 houve um acordo judicial no qual foram divididos 3 (três) mil hectares para 156 famílias, havendo a necessidade de fazer “recorte” de toda à área afim de atender a todas as famílias.[...]

[...] Que em um primeiro momento o lote 08 era da Samara, mas pelo fato de a Aurisete não concordar com a divisão, Samara o recusou, momento em que fora oferecido para Eronildo.[...]

Extrai-se de igual modo do referido depoimento que desde o início da demarcação, em meados do ano de 2010, já havia resistência por parte da requerida, uma vez que conforme declaração do Sr. Silvam [...] a gente colocava o marco e o “Sr. Castanheira”, que é irmão de Aurisete, comparecia ao local com um facão, ameaçava todo mundo e o arrancava.[...] sendo necessário inclusive a presença da polícia para que houvesse a fixação do marco[...].

Além do mais, extrai-se da narrativa que a requerida Aurisete respondia por essa área (lote 08 e 09) aproximadamente desde o ano de 2002, entretanto, em 2010 a área foi legalmente recortada, momento em que os lotes foram legalizados e ela deixou de ser a possuidora dessas 02 (duas) áreas, mas ninguém conseguia adentrar ao lote 08 haja vista a requerida não permitir e estar usufruindo da terra com plantações e arrendamento.

Durante a oitiva das testemunhas arroladas pela parte requerida, Ilda Coelho Queiroz da Silva, Francisco Batista da Silva e Antônio Vilela Andrade, entendo que apesar de afirmarem que conhecem a requerida Aurisete de longa data, não lograram êxito em comprovar a posse mansa e pacífica do lote 08 (oito) por parte desta a partir do ano de 2010, momento em que fora realizado o recorte das áreas em decorrência do acordo realizado.

Inclusive, em análise das oitivas colhidas por este juízo verifica-se que há contradição entre o depoimento de Ilda Coelho Queiroz da Silva e Antônio Vilela de Andrade, enquanto a primeira testemunha afirma que a requerida Aurisete [...]não possuía conhecimento do acordo, que não à comunicaram e simplesmente fizeram a divisão[...]. (aud. de instrução. Gravação Ilda, 06:10 minutos), a segunda testemunha ao ser questionado se a Sr. Aurisete estava no dia da reunião do assentamento sobre a divisão dos lotes, afirmou que: [...] estava todo mundo do assentamento[...] (aud. de instrução. Gravação Antônio Vilela, 12:30 minutos).

Desta forma, entendo que restou demonstrado nos autos que após o acordo judicial formalizado a posse do lote 08 foi passada para a Sra. Samara Priscila Martins de Souza (ID 29194933), que por usa vez realizou a permuta com o Sr. Eronildo Marcos da Silva, e este através da cessão de direitos possessórios juntado em ID 29194931,

passou a posse do referido lote para a parte autora Renata Aparecida Machado.

Além do mais, restou demonstrado o esbulho do aludido imóvel

praticado pelos requeridos na data de 12/11/2019, haja vista o Boletim de Ocorrência n. 2019. 339623 (ID 29196291), bem como pelo ofício n. 39/2021 redigido pela Associação dos Camponeses de Marcelândia (ID 29194938), onde informa que a requerida impedia a entrada dos legítimos possuidores.

Ante o exposto, com a preenchimento dos requisitos previstos no art. 561 do Código de Processo Civil, quais sejam, a posse, o esbulho praticado pelo réu e a data em que ele ocorreu, bem como a perda da posse, a procedência da pretensão neste aspecto é medida imperativa.

Diante destas considerações,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos deduzidos na exordial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para o fim de:

I)

DETERMINAR
a reintegração da parte autora Renata Aparecida Machado no lote 08 do Projeto de Assentamento Tupã;

II)

DETERMINAR
que a linha de confrontação entre as propriedades da autora e da parte ré seja demarcada em conformidade com a distribuição do acordo judicial realizado nos processos n. 74/2009, 75/2009 e 82/2009, perante a Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT (Id. 29194939).

Em caso de resistência ao cumprimento da medida de reintegração e demarcação dos lotes, poderá o Oficial de Justiça requisitar força policial, se necessário, observando-se as cautelares legais.

CONDENO
os requeridos ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, na base de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

Condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios ao advogado nomeado conforme documento de ID 29194922 pág. 1 (REGINALDO ALVES OAB MT 15508-O) em razão da ausência de defensoria pública na comarca, que, considerando o grau de zelo, a natureza e complexidade da causa, o tempo exigido e o local de prestação do serviço, FIXO em 03 (três) URH (tabela OAB/MT), devendo a secretaria expedir o necessário.
[...]

[Grifos do original]

Em suas razões recursais (ID 245518729), os apelantes apresentam os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Da inexistência de comprovação dos requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil por parte da apelada. Ausência de comprovação da posse. Da inexistência de esbulho possessório por parte dos apelantes. Da comprovação da posse dos apelantes do sítio Arruda - Lote 08 e 09.

Os apelados, por sua vez, apresentam contrarrazões (ID 245518739) nas quais rebatem as alegações dos recorrentes.

Recurso tempestivo e preparo efetuado, nos termos da certidão de ID 252156181.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTES:
AURISETE BARROS ARRUDA

JOSE SILVA DOS SANTOS

APELADA:

RENATA APARECIDA MACHADO

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, tirado contra sentença proferida pelo proferida pelo Juízo da Vara Única de Marcelândia que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse
movida em desfavor dos ora apelantes, julgou procedente o pedido inicial.

Em síntese, a sentença fundamenta-se na comprovação de que a parte autora exercia a posse sobre a área, ficando prejudicada em razão do esbulho praticado pelos apelantes.

A seguir, passo ao exame das teses apresentadas pelos apelantes.

1. Da inexistência de comprovação dos requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil por parte da apelada. Ausência de comprovação da posse. Da inexistência de esbulho possessório por parte dos apelantes. Da comprovação da posse dos apelantes do sítio Arruda - Lote 08 e 09.

Os apelantes sustentam que não existe nos autos qualquer demonstração externa da posse por parte da apelada, de seu suposto antecessor e de Samara, restando comprovado que quem exercia a posse eram os apelantes.

Destacaram que o “suposto direito” da Apelada que se denominou “posse” iniciou com a emissão de um documento de terceiro (Associação) do Projeto de Assentamento “Tupã” para uma pessoa denominada

Sra. SAMARA, que através de DECLARAÇÃO DE PERMUTA, em 14/06/2011 permutou o Lote 08 com Sr. ERONILDO, que após 08 (oito) anos, sem ter ingressado na área em litígio, em 20/09/2019 através de Termo de Cessão “transferiu seu direito posse” para a apelada.

Assim, asseveram que, a apelada não comprovou o exercício de posse fática, não restando preenchido o requisito exigido pelo art. 561, I, do CPC.

Destacam fotos que demonstram a inexistência de benfeitorias, apenas pastagens e terra mecanizada que realizadas pelos apelantes e, por fim, pugnam pela reforma da sentença.

Pois bem
.
No que concerne à posse, o direito civil à define como a relação de fato exercida por uma pessoa sobre um bem, manifestada através do comportamento que revela o domínio físico e a intenção de agir como proprietário, mesmo que não seja titular do direito de propriedade.

Segundo o
artigo 1.196 do Código Civil
, “
considera-se possuidor todo aquele
que tem de fato
o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade
”. Esse conceito abarca tanto a posse direta quanto a indireta, desde que haja o ânimo de possuir.

Assim, os requisitos essenciais da posse envolvem, portanto, o
corpus
e o
animus domini
.

O
corpus
refere-se ao controle físico e direto sobre o bem, evidenciando o exercício material sobre a coisa.

Já o
animus domini
é a intenção de possuir o bem como seu, de maneira
contínua e ininterrupta
.

Esses requisitos fundamentam a proteção jurídica da posse, reconhecida e amparada pelo direito civil brasileiro, permitindo ao possuidor a possibilidade de defender-se contra atos de turbação ou esbulho.

E como é cediço, a ação possessória fundamenta-se exclusivamente na posse resultante do efetivo exercício desta, e não no direito de posse derivado da propriedade.

Assim, a ação de reintegração de posse possui natureza de
ius possessionis
, ou seja, não envolve discussões relacionadas ao direito de propriedade (
ius possidendi
), típica da ação reivindicatória.

Isso porque, a ação reivindicatória é ajuizada pelo proprietário não possuidor contra o possuidor não proprietário, com base no
artigo 1.228 do Código Civil
, sendo que o objetivo é retomar a coisa do poder de terceiro que a possua injustamente.

No caso em exame,
ressai dos autos que a apelada apenas conseguiu comprovar a propriedade sobre o imóvel em litígio e não que a posse sobre o referido imóvel estava sendo exercida ao tempo em que se verificou o suposto ato espoliativo (
jus possessionis
)
.

Isso porque, a análise detalhada dos depoimentos prestados durante a instrução processual revela que, embora as testemunhas da apelada tenham mencionado o vínculo do Sr. Eronildo, com a propriedade, nenhuma delas comprovou que ele exercia a posse direta e efetiva sobre o imóvel no momento do alegado esbulho.

Quanto à testemunha, Sr. Eronildo, cita-se, conforme asseverado pelo próprio apelante:

(Juíza) 02:56. Então ela estava alegando que ela que era que tinha a posse do Lote 08 é isso?

03:01 - Sim.

(Juíza) E que você não podia entrar no lote 08.

03:06 - Correto.

(Juíza) 03:07 - O Sr. Nunca entrou lá.

03:09 - Não.

Desse modo, da fala do próprio Sr. Eronildo possível aferir que o mesmo não exerceu a posse do lote 08.

Além disso, verifica-se que a permuta entre a Sr. Samara e o Sr. Eronildo foi realizada no ano de 2011, período em que os apelantes já exerciam a posse do imóvel, sendo que
apenas após o decurso de 08 (oito) anos, sem que o Sr. Eronildo tenha exercido posse do imóvel, o mesmo efetuou a cessão de seus direitos possessórios a apelada.

Além disso, o boletim de ocorrência (ID 245518245) lavrado pela apelada no ano de 2019 também não comprova o efetivo exercício da posse no momento da turbação, tratando-se de declaração unilateral que nada atesta a comprovação da posse.

Ou seja,
não se mostra suficiente a prova de domínio, quanto a ter direito à posse
(jus possidendi),
em decorrência do título de propriedade; é preciso ainda prova de que ela estava sendo exercida ao tempo em que se verificou o ato espoliativo
(jus possessionis)
.

Isso porque, em ação possessória não se discute domínio, nos termos do
art. 1.210, § 2º, do Código Civil
,
in verbis
:

Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

[...]

§ 2º
Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa
.

[...] [Grifo nosso]

Nessa toada, é forçoso reconhecer que a apelada não logrou êxito em provar o efetivo exercício de sua posse ao tempo do ato espoliativo, conforme exige oo
artigo 561, inciso I, do Código de Processo Civil
,
in verbis
:

Art. 561.
Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

[...]

A corroborar o entendimento, cita-se ementa de julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO POSSESSÓRIA. DISCUSSÃO SOBRE DOMÍNIO. DESCABIMENTO
. 1. Hipótese em que o Tribunal local consignou que, "consoante entendimento dominante na jurisprudência desta Corte, 'em ação possessória não se admite oposição, mesmo que se trate de bem público, porque naquela discute-se a posse do imóvel e nesta o domínio. Precedentes do STJ e deste Tribunal'". 2. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que é impossível admitir a intervenção de terceiro para discutir o instituto da propriedade em ação possessória. Precedentes: AgRg no REsp 1.455.320/SE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 15.8.2014, e AgRg no REsp 1.242.937/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 1º.8.2012. 3. Agravo Regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 474701 DF 2014/0029918-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 07/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2016) [Grifo nosso]

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – QUESTÃO POSSESSÓRIA E NÃO PETITÓRIA – MATÉRIA NÃO AFETA AO DOMÍNIO (PROPRIEDADE
) - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE POR PARTE DO REQUERIDO/APELANTE - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ARTIGO 561 DO CPC PELO AUTOR - PROCEDÊNCIA DA AÇÃO –VIABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Em se tratando de ação de manutenção de posse, o caso comporta a análise possessória e não acerca do domínio (propriedade do bem), e não sendo comprovada a posse do Requerido, impõe-se que seja mantida a sentença, tendo em vista que o Autor/Apelado preencheu os requisitos do artigo 561 do CPC.

“(...) O direito pátrio prevê ao possuidor ameaçado, molestado, ou esbulhado em sua posse, o poder de invocar os interditos possessórios. - Presentes todos os elementos exigidos no artigo 561, do CPC/2015, deve ser mantida a procedência do pedido de reintegração de posse. -
Não se discute propriedade em sede de ação possessória. A defesa lastreada em título de aquisição de propriedade, por si só, não prova que o adquirente exerça a posse efetivamente
.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.22.266001-1/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Bernardes de Oliveira , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/05/2024, publicação da súmula em 16/05/2024)”.

(N.U 0003020-66.2004.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2024, Publicado no DJE 17/07/2024) [Grifo nosso]

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DISTINÇÃO ENTRE AÇÃO POSSESSÓRIA E AÇÃO PETITÓRIA - ALEGAÇÃO DE PROPRIEDADE SOBRE O IMÓVEL - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE
. –

É certo que as ações possessórias tratam da posse como fundamento do pedido e da causa de pedir, enquanto as ações petitórias têm fundamento assentado no direito de propriedade, da titularidade do domínio.

Quando se busca não mais discutir a posse pura e simples, mas o direito de propriedade sobre o bem imóvel, seria cabível a ação de natureza petitória

É vedada pelo ordenamento jurídico a aplicação do princípio da fungibilidade para converter a ação de reintegração de posse em ação reivindicatória tendo em vista a diferença da natureza jurídica das ações.

(TJ-MG - AC: 10284160013397001 Guarani, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 29/09/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/09/2021) [Grifo nosso]

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para julgar improcedente o pedido inicial.

Por fim, inverto o ônus sucumbencial.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024